Tribunal: TJDFT
Processo: 0711120-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. SERASA. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AVISO PRÉVIO VIA E-MAIL. INSCRIÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Fica caracterizada a relação de consumo entre as partes, sendo aplicável, em regra, a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. É imprescindível a notificação prévia do consumidor antes de se proceder a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, conforme o art. 43, §2o, do CDC.
3. Desnecessário o envio da notificação ao domicílio do consumidor, uma vez que o CDC exige apenas o registro escrito, sendo suficiente o e-mail enviado para a conta adequada do devedor.
4. Verificada a prestação regular do serviço, não há ilícito capaz de permitir a indenização, seja material, seja moral.
5. RECURSO NÃO PROVIDO.